Tribunal: TJSP
Processo: 2012306-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Processual. Ação civil pública. Direito de vizinhança. Decisão agravada que indeferiu novo pedido de tutela de urgência voltado à regularização do sistema acústico da empresa ré. Insurgência do autor. Superveniente prolação de r. sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Perda do objeto do presente recurso, voltado à concessão da tutela de

Ementa:
Processual. Ação civil pública. Direito de vizinhança. Decisão agravada que indeferiu novo pedido de tutela de urgência voltado à regularização do sistema acústico da empresa ré. Insurgência do autor. Superveniente prolação de r. sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Perda do objeto do presente recurso, voltado à concessão da tutela de urgência. Agravo de instrumento não conhecido.